Tribunal: STF
Processo: RMS 37994
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de impugnação específica.



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o agravo interno e manteve a decisão denegatória de segurança. 



2. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação do mandado, tendo em vista que figura também como autoridade coatora o Presidente da República. 



3. Recurso a que se nega provimento. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, em sede de agravo interno, não conheceu do recurso por ausência de impugnação específica, assim ementado. 



    PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 



    1. De acordo com o que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 



    2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 



    3. Agravo interno não conhecido.



    2. Inicialmente, o impetrante, ora recorrente, impetrou mandado de segurança originário no STJ contra alegado ato do Ministro de Estado da Economia e do Presidente da República, em razão de suposta ilegalidade e inconstitucionalidade dos Decretos n° 10.006/2019 e n° 9.984/2019, “os quais estabelecem regras a respeito do Plano Nacional de Desestatização do Governo Federal - PND”. Ocorre que aquela Corte se declarou incompetente para apreciar o mandado de segurança, tendo em vista o disposto no art. 105, I, b da Constituição. Em sede de agravo regimental, os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não conheceram o recurso por ausência de impugnação específica, mantendo-se, dessa forma, a decisão denegatória de segurança.



    3. Irresignado, ora recorrente interpôs o presente recurso ordinário. Sustenta, em síntese, falta de fundamentação da decisão recorrida. Requerer a instauração de perícia.



    4. Não foram apresentadas contrarrazões. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe provimento.



    7. A irresignação do recorrente não merece prosperar.



    8.  Em primeiro lugar, destaco o posicionamento correto do Superior Tribunal de Justiça, que se declaroue incompetente para apreciar o referido MS impetrado conta ato coator do Presidente da República, levando em consideração norma expressa da Constituição.



    9. Em segundo lugar, pontuo que é insubsistente a alegação de ausência de fundamentação da decisão recorrida, uma vez que, ao enfrentar a matéria, o relator demonstra, com base no CPC e diversos precedentes daquela Corte, a necessidade de o recorrente trazer argumentações capazes de infirmar a decisão agravada. Novamente, em consulta aos autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente a fundamentação da decisão que pretendia alterar. Não é diferente o entendimento firmado por esta Corte, confira-se: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (ARE 1.093.075-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno - grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (RE 1.353.725-AgR, Reª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma - grifei)



    EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.254.604-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno - grifei)



    10. Por fim, quanto ao requerimento de perícia, insta destacar a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator